Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Proceda-se à transferência dos valores para a conta bancária informada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em ID 33646651. Cumprida a parte final da decisão homologatória de ID 33582984, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora